Tribunal: TJMT
Processo: 1030268-16.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030268-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (APELADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.364.896/0001-98 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030268-16.2020.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA E AUSÊNCIA DE COPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de divergir dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), ao contrário do que alega o apelante, o SCR também possui caráter restritivo de crédito, uma vez que serve de base para análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, razão pela qual, eventual apontamento indevido é passível de gerar dano moral.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela
BIGOLIN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar inexistente o débito discutido nos autos (R$ 114,20) e condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante que o registro de informações junto ao Serviço de Restrição ao Crédito – SCR não constitui fato negativo e não impede o cliente de pleitear crédito junto às instituições financeiras.

Defende a inexistência de dano moral, por ser a autora pessoa jurídica e inexistir prova do abalo à sua imagem, bem como requer, de forma subsidiária, a redução do quantum indenizatório.

No mais, insurge-se quanto à incidência dos juros de mora, alegando que deve ser aplicado a partir do arbitramento do dano moral e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 138366661).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 138361669) que a autora, ora apelada, foi surpreendida com a inscrição do seu nome no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central - SCR, em razão de suposto débito no valor de R$ 114,20 (cento e quatorze reais e vinte centavos), oriundo de cartão de crédito que nunca solicitou ou utilizou.

Esclarece que é correntista do requerido, mas não lhe deu autorização para emitir cartão de crédito sem pedido prévio, bem como que a dívida cobrada não se refere à compra realizada, mais encargos de atraso, como multa contratual e anuidade.

Sob a alegação de que o débito é indevido, pois não solicitou nenhum cartão de crédito, bem como que em virtude da inserção do seu nome no SCR, não foi aprovado o crédito que buscou junto à Caixa Econômica Federal, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de que a inscrição no SCR não é capaz de gerar dano moral e que este não ficou comprovado pela autora, já que não demonstrou o abalo da sua imagem e no pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório e na pretensão de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento da indenização.

Primeiramente, deve-se verificar se ao apelante deve ser imposto o dever de indenizar a autora por danos morais em decorrência de apontamento de dívida no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil e, caso positivo, se o valor arbitrado em sentença deve ser modificado.

A despeito dos argumentos do banco apelante no sentido de que o registro no SCR não tem fins de restrição de crédito e não é capaz de gerar dever de indenizar, o referido cadastro possibilita a troca de informações entre instituições financeiras, permitindo uma avaliação do cliente quanto à capacidade de pagamento de operações de crédito contratadas.

Apesar de divergir dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), ao contrário do que alega o apelante, o SCR também possui caráter restritivo de crédito, uma vez que serve de base para análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, razão pela qual, eventual apontamento indevido é passível de gerar dano moral.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO INDEVIDA NO SISTEMA DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – IMPUGNAÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO – ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE PESSOA JURÍDICA – SEMELHANÇA ENTRE O SCR E OS CADASTROS MANTIDOS POR ENTIDADES PRIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EVIDENTE – DEVER DE INDENIZAR – MINORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – INDEFERIMENTO – QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Apesar das diferenças existentes entre os cadastros restritivos mantidos por entidades privadas e o SCR, administrado pelo Banco Central, ambos possuem natureza similar de restrição de crédito, ante o caráter das informações contidas em seus bancos de dados que impactam nas decisões tomadas pelas instituições financeiras. Logo, a inscrição no SCR de dívida tida por inexistente é indevida e gera o dever de indenizar.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para os danos morais quando se mostra adequado às circunstâncias fáticas do caso e à jurisprudência
.” (TJMT – N.U 1000964-52.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022) g.n.

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DÉBITO QUITADO - NOME DO CONSUMIDOR NO SCR - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - VALOR - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1- Embora diverso dos tradicionais cadastros restritivos de crédito (SERASA e SPC), o Sistema de Informação de Crédito - SCR também possui caráter restritivo de crédito, na medida em que serve de base de análise do perfil do consumidor para fins de liberação de crédito, de forma que eventual inscrição indevida é passível de indenização.

2- Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica geradora da dívida, sob pena de declaração de sua inexistência.

2- Havendo provas, na ação revisional conexa, que o débito apontado pela instituição financeira inexiste, há de se reconhecer a ocorrência de danos morais em razão de inclusão indevida no Sistema de Informação de Crédito - SCR.

4- O valor dos danos morais deve ser arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima tampouco irrisório ao ofensor
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.057170-9/002, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/03/2022, publicação da súmula em 05/04/2022)

"
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DADOS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA
. Em que pese não configurar um sistema essencialmente restritivo, as anotações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) podem causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito junto a instituições financeiras, em caso de apontamento indevido de débito inexistente
. Hipótese, contudo, em que foram inseridas meras informações sobre operações de crédito ativas em nome do consumidor, em cumprimento às determinações do Banco Central do Brasil, não configurando a indevida restrição de acesso ao crédito, o que afasta a ocorrência de falha do serviço e de dano a acervo personalíssimo
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.048464-0/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2020, publicação da súmula em 02/07/2020)

Portanto, diante da incontroversa inscrição indevida do nome da autora no SCR - Sistema de Informação de Crédito do Banco Central do Brasil, escorreita a sentença que reconheceu o dever de indenizar.

E não se diga que não houve abalo à imagem da autora, ou seja, ofensa a sua honra objetiva, pois
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.” (TJMT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Logo, há de ser mantida a sentença quanto à condenação do apelante ao pagamento da indenização.

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, também não prospera o recurso do requerido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que, diante as circunstâncias do caso concreto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo ao se considerar que trata a autora de pessoa jurídica consolidada no mercado.

Aliás, sobre a fixação do
quantum
indenizatório nesse patamar para situações semelhantes colaciono os seguintes julgados deste tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULAD
A COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 3.
É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. [...]
” (AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDENIZAÇÃO – DÍVIDA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR - FRAUDE CONTRA TERCEIROS - INSCRIÇÃO INDEVIDA -DANO MORAL - QUANTUM - JUROS DESDE O ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS – JUROS – CONSTITUIÇAO EM MORA – CITAÇÃO VÁLIDA. Recurso conhecido e desprovido. 1-"O dano moral decorre do próprio ato lesivo de inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pelo autor, que se permite, na hipótese, facilmente presumir, gerando direito a ressarcimento" (REsp n° 323.356/SC). Dano ‘in ré ipsa’. 2-O quantum indenizatório deve ser realizado com moderação, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ao grau de culpa e o poder econômico das partes, não devendo olvidar da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. R$ 10.000,00 para o caso, preenche tais atributos legais. 3-Honorários de sucumbência, manutenção do valor fixado na sentença. A verba honorária deve ter o parâmetro pela lógica do razoável, sendo estabelecida, destarte, em patamar proporcional ao benefício patrimonial debatido, à complexidade da causa e o conteúdo do trabalho jurídico apresentado. No caso, 20% sobre a condenação atenta aos predicados previstos á espécie, não se falando em majoração para aplicar os chamados ‘honorários recursais’, por já estar na gradação máxima (§ 11, artigo 85, CPC). Atraso na prestação jurisdicional não implica em alteração dos juros moratórios já que a coisa se torna litigiosa e o réu é constituído em mora com a citação válida
." (TJMT - N.U 0002194-83.2011.8.11.0008, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática.

Por fim, não merece reparos a sentença quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, pois decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, como
in casu
, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022